Tribunal: TJBA
Processo: 8180996-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180996-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA BARBARA SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE MAJORAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REGULARIDADE DAS MEDIÇÕES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por Maria Bárbara Santos dos Santos contra sentença da 4ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA. Na origem, a autora alegou que as faturas de água e esgoto referentes ao período de janeiro/2020 a dezembro/2023 apresentaram valores superiores ao consumo médio do imóvel, sustentando a existência de majoração indevida e pleiteando refaturamento, declaração de inexistência de débito e reparação moral. A sentença, entretanto, reconheceu a regularidade dos valores cobrados com base no histórico de consumo apresentado pela concessionária, ressaltando inexistir prova de erro de leitura, defeito no hidrômetro ou vazamento. Destacou, ainda, que a autora, em 06/01/2021, formalizou confissão de dívida referente a períodos anteriores, reforçando a regularidade das cobranças. Julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar se as faturas emitidas pela concessionária no período de janeiro/2020 a dezembro/2023 apresentam valores abusivos e destoantes do consumo histórico da unidade, a justificar o refaturamento ou a declaração de inexistência de débito, bem como se a cobrança impugnada constitui dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor, elidível apenas mediante comprovação de inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

4.
Os documentos acostados pela concessionária demonstram medições compatíveis com o histórico da unidade, com variação entre 8m3 e 31m3 no período impugnado, valores que se mantêm dentro do padrão registrado desde anos anteriores (2006 a 2019), afastando a tese de consumo anômalo.

5.
A autora não apresentou prova mínima de falha na prestação dos serviços, não tendo demonstrado erro de leitura, irregularidade do hidrômetro ou qualquer elemento técnico apto a infirmar a presunção de veracidade das medições realizadas.

5.
A confissão de dívida firmada em janeiro/2021, abrangendo período anterior ao questionado, reforça a regularidade das cobranças e a condição de inadimplência da consumidora, afastando a alegação de cobrança indevida.

6.
A mera insatisfação com o valor das faturas não caracteriza, por si só, abusividade, sendo imprescindível prova do defeito no serviço, ônus do qual a autora não se desincumbiu (art. 373, I, CPC).

7.
Não há configuração de dano moral, pois a controvérsia envolve exclusivamente relação contratual e cobrança amparada por elementos que indicam regularidade, ausente qualquer violação à esfera extrapatrimonial da autora.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A cobrança de consumo de água fundada em medições compatíveis com o histórico da unidade consumidora não caracteriza abusividade nem autoriza o refaturamento das faturas.
2.
A mera controvérsia contratual relativa ao valor das faturas, desacompanhada de prova de falha na prestação do serviço, não configura dano moral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8180996-33.2023.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante,

MARIA BARBARA SANTOS DOS SANTOS, e Apelada
,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça